Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0714018-26.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, NEWTON VALERIANO DA FONSECA JUNIOR RECORRIDO: NEWTON VALERIANO DA FONSECA JUNIOR, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO As partes requerem homologação de acordo acostado ao ID 46936653, com fundamento no art. 487, III, “b”, CPC. Indefiro o pleito dos requerentes, haja vista o disposto no art. 11, XII do Regimento Interno das Turmas Recursais aprovado pela Resolução no 20 de 21/12/2021. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.